Tribunal: TJES
Processo: 5001233-81.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001233-81.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR e outros (3)
RECORRIDO: MARCOS PAULO DE A. GONCALVES LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Em síntese, a parte autora alega que teve seu veículo, jet ski e carretilha danificados em um acidente de trânsito na BR 262 pelo requerido, que causou um engavetamento.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou, solidariamente, os requeridos FABIANO ZARDO, AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA e TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA de forma solidária ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$17.327,62 (dezessete mil trezentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos)

3. Recurso inominado da parte requerida AMERICA LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA alegando
error in judicando
, afirmando que o autor apenas apresentou o orçamento e não as notas fiscais do serviço. Além disso, afirma que houve um equívoco na análise da dinâmica do acidente pelo juízo sentenciante e a necessidade da inclusão da seguradora no polo passivo. Recurso inominado da parte requerida TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA afirmando que a freada brusca do primeiro veículo elide a culpa pela batida traseira. Ainda, requer, subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecimento da culpa concorrente.

4.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. Em relação ao litisconsórcio passivo com a segurada, rejeito tal preliminar. O litisconsórcio entre o segurado e a seguradora é facultativo, e não necessário. Ademais, em não tendo a autora ingressado com a ação também contra a companhia de seguros, ao ser requerida pela reclamada a inclusão da seguradora no pólo passivo, posteriormente, com a ação já em curso, tem-se que o caso trata-se de clara intervenção de terceiro, incabível em sede de JECs, conforme art. 10 da Lei 9.099/1995. Assim, é incabível a hipótese de intervenção de terceiro no presente caso, ressalvando que o segurado, ante a existência de sentença condenatória pode buscar o ressarcimento junto à seguradora contratada tanto na esfera administrativa quanto judicial.

6. Em análise dos autos é incontroverso que o acidente ocorreu por culpa do motorista da Saveiro que não guardou a distância de segurança, colidindo com a Fiat Toro, os danos em ambos os veículos são suficientes para demonstrar a força da batida. Assim, correta a aplicação da teoria do corpo neutro pela sentença. Valor do dano material comprovado pelos orçamentos em id. 9461527, atualmente a jurisprudência entende pela desnecessidade da apresentação de três orçamentos. Por fim, de mesmo modo, não se sustenta o argumento pela necessidade de condenação na forma concorrente.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da cada parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)